Tribunal: TCU
Processo: 000.268/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 393018 (Objeto: Solicitação de Providências e Apuração de responsabilidades Relativas à Construção de Ponte.)

Inteiro teor:
Acórdão 997/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Gilson Daniel, em face de possíveis irregularidades ocorridas na construção de uma ponte no distrito de Serra Pelada, no Município de Afonso Cláudio (ES); Considerando que a autoridade representante, com base na reportagem em que se funda a representação, aponta que a obra teria sido executada sem licença em área de proteção ambiental, em local de competência federal, sem autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e em período de campanha eleitoral, vindo a ponte a ruir em 23 de dezembro de 2024 após a cidade ter sido atingida por forte chuva na região; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil (peças 6-7), nos quais resta evidenciado que os recursos empregados na obra pertencem ao erário municipal, inexistindo qualquer indicação de aplicação de recursos oriundos de fonte federal, tendo a construção da ponte sido realizada sem qualquer formalização de convênio ou acordo de cooperação técnica com o DNIT (peça 4, p. 1-2), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo cópia do presente processo, bem como deste Acórdão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; c) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.268/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Superintendência Regional do DNIT no Estado do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representante: Deputado Federal Gilson Daniel. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.